Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704648-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Thatyanna Mychelle Gomes de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 110696540 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo Banco do Brasil S. A., homologou os cálculos realizados pela contadoria, que apontaram valor devido inferior ao cobrado pelo exequente em sua petição inicial. Opostos embargos de declaração pela executada (ID de origem 111815067) apontando omissões acerca da condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência e sobre eventual mora do credor no levantamento de valores depositados em conta judicial, o Juízo a quo os rejeitou (ID de origem 113207393). Em suas razões recursais (ID 32688571), a agravante argumenta ter sido acolhida a sua impugnação ao cumprimento de sentença, com a concordância do credor sobre os valores apontados como devidos. Salienta ter surgido, com isso, proveito econômico em seu favor, correspondente à diferença entre os valores cobrados inicialmente e aqueles indicados em sua impugnação. A despeito disso, aduz não terem sido arbitrados honorários de sucumbência em favor dos seus patronos, devidos pelo exequente. Destaca haver previsão legal sobre a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença (art. 85, § 1o, do CPC). Discorre sobre interpretação inversa do teor do enunciado de súmula n. 519 do STJ, segundo o qual não são cabíveis honorários na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Em complemento, afirma ter sido firmada tese em julgamento de recurso repetitivo pelo c. STJ dispondo acerca da fixação de honorários advocatícios em caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença (Resp. 1134186/RS). Noutro viés, entende ser necessária a análise sobre a mora do credor no levantamento de valores depositados em conta judicial, derivados de leilão judicial, o que teria causado agravamento do prejuízo da devedora e mereceria aplicação da teoria do dutty to mitigate the loss para determinar o decote do débito em relação aos consectários da mora do período compreendido entre a data da realização de leilão judicial e o levantamento dos valores pelo credor. Aponta a necessidade atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada e obstar a realização de qualquer medida constritiva em seu desfavor, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para condenar o exequente/agravado ao pagamento de honorários de sucumbência pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como para decotar do valor do débito aquilo que entende indevido pela mora do credor em levantar valores depositados em Juízo em seu favor, em decorrência da aplicação do princípio do dutty to mitigate the loss, determinando, assim, a realização de novos cálculos pela contadoria judicial para apuração do valor devido. Preparo recolhido (IDs 32688573 e 32688574). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se vislumbra a reunião cumulativa de tais requisitos. Extrai-se dos autos de referência (Processo n. 0708988-33.2019.8.07.0001) que a parte agravada iniciou a fase de cumprimento de sentença cobrando o valor de R$124.375,56 (cento e vinte e quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme planilha de cálculos anexada ao ID de origem 85146273. A parte agravante, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando apenas excesso de execução, apontando como valor devido R$47.725,00 (quarenta e sete mil setecentos e vinte e cinco reais). Diante da controvérsia sobre o valor devido, o Juízo de origem remeteu os autos para a Contadoria Judicial (ID de origem 89715145). Os cálculos da Contadoria Judicial foram apresentados ao ID de origem 109181409, indicando o valor de 99.348,30 (noventa e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos) como débito remanescente a ser executado. A parte exequente, ora agravada, manifestou-se ao ID de origem 109986608 concordando com os cálculos judiciais. A devedora, ora agravante, por sua vez, em manifestação de ID de origem 110204349, não impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, e apenas ratificou suas alegações sobre a ocorrência de excesso de execução, pugnando pela condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem arbitrados sobre o referido excesso. Sobreveio a decisão interlocutória de ID 110696540, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial sem ressalvas. Contra essa decisão, a agravante apresentou embargos de declaração (ID de origem 111815067) apontando omissões acerca da condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência e sobre eventual mora do credor no levantamento de valores depositados em conta judicial a ensejar, também, excesso de execução. O Juízo a quo rejeitou os acalaratórios (ID de origem 113207393). Irresignada, a devedora interpõe o presente recurso. É cediço que é devida a verba honorária por força do acolhimento da impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença, conforme tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021). Desse modo, acolhida parcialmente a impugnação, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, o que, por consectário, torna-o sucumbente na fase executiva. Tal fato denota a probabilidade de provimento do recurso, ao menos em parte. Nada obstante, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a atribuição de efeito suspensivo vindicada. Com efeito, o arbitramento dos honorários sucumbenciais aproveita apenas aos causídicos da agravante e a ausência de fixação em nada interfere no valor devido ao exequente/agravado, podendo ser pleiteado o eventual pagamento no curso do cumprimento de sentença. Além disso, o art. 85, § 18, do CPC prevê, inclusive, a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para a cobrança dos honorários devidos ao advogado, caso a decisão seja omissa. Assim, inexistindo risco de dano para o interesse da parte, não há óbice para que se aguarde a apreciação do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. Noutro viés, quanto à argumentação sobre a necessidade de análise sobre a mora do credor no levantamento de valores depositados em conta judicial, derivados de leilão judicial, o que teria causado agravamento do prejuízo da devedora e mereceria aplicação da teoria do dutty to mitigate the loss para determinar o decote do débito em relação aos consectários da mora do período compreendido entre a data da realização de leilão judicial e o levantamento dos valores pelo credor, o recurso não merece ser conhecido nesse específico ponto, por estar preclusa a oportunidade de discussão da referida tese. Conforme relatado, ao impugnar o cumprimento de sentença, a agravante não deduziu nenhum argumento acerca de excesso de execução em decorrência de mora do credor/agravado no levantamento de valores depositados em conta judicial, a serem abatidos do montante da execução. Ou seja, em sua oportunidade para apresentar os elementos de convicção sobre suposto excesso de execução, a devedora/agravante não expôs a referida tese ao Juízo de origem, tampouco apontou o valor que entende devido, se expurgado o excesso derivado dessa causa. Toda a argumentação da impugnação ao cumprimento de sentença ficou restrita ao excesso de execução decorrente da ausência de decote do valor depositado em conta judicial, fruto de leilão judicial, sobre o valor total cobrado. Mais, a agravante concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, anuindo, então, com a homologação do valor devido. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, vislumbra-se a ocorrência de preclusão temporal e consumativa para impugnar a execução alegando novos fatos e teses. A rigor, não se revela lícito renovar questionamentos e reabrir a discussão para nova manifestação do judiciário sobre a matéria, como pretendeu a agravante em seus embargos de declaração, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Nessa linha de entendimento, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E REVOGAÇÃO DA PENHORA. INEXISTÊNCIA DO TRANSCURSO DE UM ANO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSUIDOR DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Se no momento da impugnação ao cumprimento de sentença, o executado não apontou nenhuma nulidade processual e não impugnou tempestivamente o cumprimento de sentença, opera-se preclusão. 6. Segue a jurisprudência do TJDFT: "(...) I. De acordo com o artigo 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, tem início o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente penhora ou nova intimação. II. A inobservância do prazo legal induz preclusão temporal e obsta a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 203, caput, e 507 do Código de Processo Civil. III. Não se conhece de pleito de indicação de bem à penhora indeferido mediante decisão preclusa. IV. Recurso conhecido e desprovido". (07130984420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 7/5/2021). (...). (Acórdão 1370229, 07173254320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e não conheço do recurso em relação à tese de excesso de execução por aplicação do princípio do dutty to mitigate the loss, em consonância com o art. 932, III, do CPC[1] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;